Tribunal: STF
Processo: HC 122894
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-08-12
Data de publicação: 2014-08-12

Ementa:
Habeas corpus. 2. Roubo duplamente majorado (art. 157, § 2º, incisos I e II, do CP). Prisão decorrente de sentença condenatória não transitada em julgado. Possibilidade. Precedentes. 3. Alegada ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar. Não ocorrência. Necessidade de garantir a ordem pública, tendo em vista a periculosidade do agente, aferível pela gravidade e modus operandi do crime praticado e, também, no fundado risco de reiteração delitiva. 4. Presença dos requisitos autorizadores da prisão cautelar, dispostos no art. 312 do CPP. Ausência de constrangimento ilegal. 5. Ordem denegada.